Tribunal: TJMT
Processo: 1012862-91.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012862-91.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio por Incapacidade Temporária, Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MAX MELONE SANTOS BORGES - CPF: 030.240.791-06 (APELANTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO

– LAUDO
PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL

–
ELABORAÇÃO DE PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA – DESNECESSIDADE

–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Conforme estipulado no artigo 59 da Lei n° 8.213/1991, o auxílio-doença é concedido ao segurado incapacitado para seu trabalho habitual por mais de 15 dias consecutivos, respeitando o período de carência, quando aplicável.

A ausência de comprovação, por meio de perícia médica, da incapacidade laboral da parte segurada inviabiliza a concessão do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez.

É relevante destacar que a discordância com a perícia realizada por médico não especialista não implica automaticamente na nulidade da sentença, a menos que haja prova da inadequação do perito para avaliar a capacidade laboral.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
MAX MELONE SANTOS BORGES
contra sentença da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da
Rondonópolis
/MT, que, nos autos da
Ação Previdenciária de Concessão de
Auxílio
-
doença
/Auxílio
-
Acidente
no
1012862-91.2023.8.11.0003
, promovida contra o INSS, julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Nas razões recursais (Id. 217545184),
o apelante alega que o juízo
a quo
indeferiu o auxílio-acidente com base no laudo pericial que atesta não haver redução na capacidade laborativa do autor. Contrariamente, o atestado médico particular aponta uma redução de 40% na força motora e 50% na flexão do joelho após cirurgia e fisioterapia, ressaltando que o autor continua com dores e não consegue realizar suas funções como motorista.

O apelante questiona como é possível haver essa disparidade entre o laudo pericial e o atestado médico particular, indicando que a perícia judicial não realizou todos os testes necessários, especialmente nos joelhos.

Sustenta que, mesmo com a cessação do benefício, o autor ainda sofre dores intensas e possui sequelas permanentes, o que justifica o direito ao auxílio-doença acidentário até sua reabilitação, seguido pelo auxílio-acidente.

Argumenta que a redução da capacidade para o trabalho é incontroversa, uma vez que o autor, motorista de profissão, perdeu destreza e encontra dificuldade em realizar atividades que exigem longos períodos sentado. Afirma que o juiz deve considerar todas as provas dos autos, não se limitando ao laudo pericial.

Diante disso, requer a reforma da sentença para concessão do benefício ou, alternativamente, a anulação da sentença para realização de nova perícia por especialista em ortopedia.

A Autarquia Federal (Id.
216083669
) deixou de apresentar contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.

221428174
).

É o relatório.

Des
embargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
MAX MELONE SANTOS BORGES
contra sentença da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-doença/Auxílio-Acidente no 1012862-91.2023.8.11.0003, promovida contra o INSS, julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O apelante busca a reforma da sentença, argumentando que o atestado médico particular demonstra uma redução significativa na capacidade laborativa, com dores e limitações persistentes após cirurgia e fisioterapia. Aponta disparidades entre o laudo pericial e o atestado médico, sugerindo que a perícia foi incompleta, e sustenta que continua a sofrer com sequelas permanentes que afetam sua capacidade de trabalho como motorista. Assim, requer a reforma da sentença ou a realização de nova perícia.

Pois bem.

Na questão em análise, o ponto central da controvérsia recursal consiste em verificar se o apelante atende aos requisitos estabelecidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pretendido
.

A Lei no 8.213/91, que versa sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e outras disposições correlatas, estabelece as diretrizes para a concessão dos benefícios previdenciários:

“(...) Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1o-A. O exame médico-pericial previsto no § 1o deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Na presente situação, a parte apelante ingressou com a ação alegando
que no dia 08.07.2014 sofreu um acidente de trabalho, o que ocasionou serias fraturas da tíbia. Por essas razões, necessitou de afastamento de sus funções, recebendo benefício por incapacidade por acidente de trabalho, espécie B91, NB 6071487645, com cessação em 04/11/2014.

Pontua que em virtude do acidente sofrido, realizou cirurgia e tratamento de fisioterapia, sendo que após o término, continua com dores resultantes das sequelas decorrentes da lesão sofrida, não conseguindo realizar as funções que anteriormente exercia como motorista, pois possui redução na flexão do joelho e força motora, restando claro, portanto, o direito ao auxílio-doença.

Na presente situação, após a realização da perícia médica, o perito judicial concluiu que o autor/apelante não está incapacitado para exercer seu trabalho habitual e que a redução constatada não afeta sua capacidade para desempenhar as atividades que normalmente realizava (Id. 216083651), conforme evidenciado:

“
(...)

Discussão

(...)

Apesar dos diagnósticos presentes e aqui discriminados, o cerne dessa avaliação pericial é a caracterização da capacidade laborativa do periciando. O que se pretende salientar é que o fato de haver sintomas, ou mesmo doença, por si só não implica em haver incapacidade para o trabalho. Ou seja, o afastamento do trabalho não decorre da existência de doença, mas sim da magnitude do comprometimento da capacidade laborativa que
a mesma
ocasione (
Trezub
, 2021).

A avaliação pericial constatou a presença de
danos funcionais não equivalentes às situações discriminadas no anexo III do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, não implicando redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
(à ocasião do acidente).

Assim, considerando o perfil profissiográfico apresentado é possível concluir pela
ausência de redução da capacidade para o trabalho
habitual
.

Conclusão

A avaliação pericial de
Max
Melone
Santos Borges
constatou
ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual
.

Quesitos da Parte Autora

2.
A parte Periciada está incapacitada temporariamente ou permanentemente para exercer normalmente suas atividades laborais?

Prejudicado, pois a avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

3
.
A parte autora apresenta sequelas em seu corpo, em razão de acidente de trabalho sofrido? Pede-se aos senhores peritos que descrevam as sequelas
encontradas
.

Sim, porém os danos funcionais não implicam redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (à ocasião do acidente). O exame do membro inferior esquerdo constatou a presença de cicatrizes planas, discretas, localizadas em face anterior do joelho, região anterior do terço superior da perna e região anterior do terço inferior da perna. O exame do tornozelo esquerdo constatou redução em grau mínimo dos movimentos de flexão plantar e inversão.

6. Caso haja incapacidade temporária pode o Sr. Perito informar, com certeza, qual a data em que a parte Autora estará apta a exercer, com normalidade,
as atividade
que habitualmente exercia? Por quais métodos o Sr. Perito pode prever e fixar o fim da incapacidade da parte Autora?
Prejudicado, pois a avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

Quesitos do INSS – Quesitos

9.1. SEM INCAPACIDADE NA ATUALIDADE
( x
)

9.1.1. Justifique:
a avaliação pericial constatou a presença de danos funcionais não equivalentes às situações discriminadas no anexo III do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, não implicando redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (à ocasião do acidente). Assim,
considerando
o perfil profissiográfico apresentado é possível concluir pela ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual
.

(...)”
.

Ora, depreende-se do laudo médico produzido nos autos que embora o apelante apresente a patologia,
não houve redução da capacidade laborativa
relativa à
função que
normalmente desempenhava
.

É importante destacar que o laudo pericial é conclusivo ao atestar a capacidade do autor para suas atividades laborais. Além disso, não há outros elementos nos autos que contestem essa conclusão.

Além disso, a impugnação à perícia médica feita pelo apelante não conseguiu refutar a conclusão adotada pelo perito, que foi clara e objetiva ao responder aos quesitos e afirmar a inexistência de incapacidade para as atividades exercidas.
Logo, se não há prova capaz de desabonar a conclusão obtida pelo perito oficial, não faz jus a parte apelante à concessão de qualquer benefício previdenciário.

Em idêntico posicionamento, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA-ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ART. 42 DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A realização de perícia médica, levada a efeito em juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade
do segurada
que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

2. Constatada a incapacidade parcial e permanente do segurado, com possibilidade de reabilitação profissional para outra atividade laborativa, não é cabível o direito à aposentadoria por invalidez. Inteligência do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991.” (N.U 1057164-96.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023,
Publicado
no DJE 02/10/2023)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ARTS. 42 E 59, AMBOS DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANTIDA – APELO DESPROVIDO. A realização de perícia médica, levada a efeito em Juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa. Reconhecida a capacidade laborativa do segurado para o trabalho, sem que tenha ocorrido a incapacidade total e permanente, ou temporária, não é cabível o direito ao auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez. Inteligência dos artigos 42 e 59, da Lei n. 8.213/1991.” (N.U 1018733-27.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2023,
Publicado
no DJE 28/06/2023)

Ademais, é importante ressaltar que a especialidade do perito na patologia em questão não é um requisito necessário absoluto, uma vez que não invalida sua capacidade para analisar casos em áreas diferentes de sua especialidade. Não há uma proibição expressa nesse sentido, bastando possuir graduação em medicina e registro no órgão de classe, conforme estabelecido pelo artigo 4o, inciso XII, da Lei n.o 12.842/2013, e pelo artigo 156, § 1o, do CPC, que dispõem:

“Art. 4o São atividades privativas do médico:

(...)

XII - realização de perícia médica e exames médico-legais, excetuados os exames laboratoriais de análises clínicas, toxicológicas, genéticas e de biologia molecular”.

“Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

§ 1o Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado”.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou jurisprudência quanto à dispensabilidade da especialização do perito. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCAPACIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido de que
a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de forma que o perito médico nomeado é quem deve escusar-se do encargo, caso não se julgue apto à realização do laudo solicitado
. 3. O acolhimento da pretensão recursal requer o revolvimento da matéria de prova, providência inviável em sede de recurso especial em razão do óbice contido na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido”. (
AgInt
nos
EDcl
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1696733 – SP, SEGUNDA TURMA, RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, Data do Julgamento: 15 de março de 2021 - negritei)

Assim, considerando que não há qualquer proibição legal à atuação de médicos com especialidades diversas, torna-se dispensável a realização de uma nova perícia conduzida por um médico especialista na área afetada.

Portanto, considerando que a perícia médica foi conclusiva quanto à inexistência de incapacidade parcial e definitiva para o trabalho, como exigido pela Lei n. 8.213/91 para a concessão do benefício pretendido, escorreita a sentença
a quo
que julgou improcedente o pleito inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo a sentença inalterada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024